Tribunal: STF
Processo: HC 76270
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
MEDIDA CAUTELAR - LIBERDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. Ao contrário do que ocorre no âmbito instrumental civil, o
poder de cautela, no campo penal, em jogo a liberdade do cidadão, há
de estar previsto na lei. Descabe implementá-lo, tendo em conta a
regressão a regime de cumprimento mais rigoroso, prevista no inciso
I do artigo 118 da Lei de Execução Penal, no período que antecede a
audição do condenado, formalidade essencial imposta pelo § 2º do
aludido artigo. Precedente : Habeas-Corpus nº 75.662-0/SP, por mim
relatado, perante a Segunda Turma, e julgado na sessão de 3 de março
de 1998.